Tribunal: TJPA
Processo: 0078655-69.2015.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0078655-69.2015.8.14.0074

RECORRENTE: ARLINDO SOARES FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NULIDADE POR SUPOSTA INOVAÇÃO ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE
MUTATIO LIBELLI
. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c arts. 14 e 69, do CP. A defesa pleiteia: (i) o afastamento da qualificadora prevista no CP, art. 121, § 2º, IV, por ausência de narrativa fática correspondente na denúncia; (ii) o reconhecimento de nulidade por suposta inovação acusatória nas alegações finais ministeriais, por alegada violação ao art. 384, do CPP; e (iii) o decote da qualificadora por ausência de demonstração de sua incidência no caso concreto. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve inovação acusatória apta a ensejar
mutatio libelli
, nos termos do art. 384, do CPP; (ii) saber se a denúncia descreveu adequadamente os fatos relacionados à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP; e (iii) saber se a qualificadora deve ser excluída da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve inovação acusatória. A narrativa fática essencial permaneceu inalterada durante a instrução criminal. As alegações finais ministeriais não introduziram fato novo nem alteraram o núcleo fático imputado. Limitaram-se à extração de consequência jurídica decorrente da dinâmica narrada desde a denúncia. Não há hipótese de
mutatio libelli
.

4. A denúncia delimitou suficientemente o contexto fático imputado. A ausência de descrição minuciosa da qualificadora não comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não houve demonstração de prejuízo. Aplica-se o art. 563, do CPP.

5. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia exige manifesta improcedência. A instrução revelou elementos que, em tese, justificam a submissão da matéria ao Tribunal do Júri. A circunstância de as vítimas terem conseguido fugir ou reagir não afasta a apreciação da qualificadora pelo Conselho de Sentença.

6. Presentes a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e ausente hipótese de exclusão manifesta da qualificadora, deve ser mantida integralmente a decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, 69, 121, § 2º, IV; CPP, arts. 384, 563, 610.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Arlindo Soares Fernandes, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14 e art. 69, do Código Penal (ID 33336314), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, ao argumento de ausência de narrativa fática correspondente na denúncia; o reconhecimento de nulidade em razão de suposta inovação acusatória nas alegações finais ministeriais, por alegada violação ao art. 384 do CPP; e, subsidiariamente, o decote da qualificadora, por entender não demonstrada sua incidência no caso concreto (ID 33336316).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 33336326).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 33336328).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 36720186).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer, em síntese: (a) o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, sob o argumento de ausência de narrativa fática correspondente na denúncia; (b) o reconhecimento de nulidade em razão de suposta inovação acusatória nas alegações finais ministeriais, por alegada violação ao art. 384 do CPP; e, subsidiariamente, (c) o decote da qualificadora, por entender não demonstrada sua incidência no caso concreto.

Sem razão,
data venia
.

A denúncia atribuiu ao recorrente a prática de tentativa de homicídio qualificado, narrando que o acusado teria passado a seguir as vítimas em veículo automotor e, ao chegarem à residência de uma delas, efetuado disparos de arma de fogo em sua direção.

Verifica-se, portanto, que o contexto fático essencial imputado ao acusado permaneceu inalterado ao longo da instrução criminal, inexistindo modificação substancial da imputação apta a exigir aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do CPP.

Nessa perspectiva, as alegações finais ministeriais não introduziram fato novo nem alteraram a descrição do núcleo fático imputado, limitando-se a extrair consequência jurídica decorrente da dinâmica já descrita desde a peça acusatória inaugural.

Não há falar, assim, em
mutatio libelli
.

Também não prospera a alegação de ausência de descrição fática da qualificadora.

Embora a peça acusatória não apresente descrição minuciosa acerca da incidência do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, observa-se que a narrativa acusatória delimitou suficientemente o contexto fático imputado ao recorrente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não se verifica, ademais, demonstração de efetivo prejuízo decorrente da alegada deficiência narrativa, circunstância que afasta o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Quanto ao pleito subsidiário de exclusão da qualificadora, igualmente não merece acolhimento.

Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso” (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023).

Na hipótese vertente, os elementos colhidos durante a instrução revelam, em tese, circunstâncias aptas a justificar a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, especialmente diante da narrativa segundo a qual o acusado teria iniciado imediatamente os disparos contra as vítimas, circunstância que, em análise própria desta fase processual, impede o reconhecimento da manifesta improcedência da qualificadora.

O fato de as vítimas terem posteriormente conseguido empreender fuga, esconder-se ou mesmo reagir ao ataque não afasta, de plano, a necessidade de apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para exame aprofundado das circunstâncias concretas envolvendo a dinâmica delitiva.

Desse modo, presentes a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e inexistindo hipótese de exclusão manifesta da qualificadora, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026